Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. ART. 1723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É reconhecida a união estável se verificar a ocorrência de demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme disciplina o art. 1723 do Código Civil.
2. Na hipótese, pelas provas juntadas aos autos restou devida e cabalmente comprovada a união estável havida entre os conviventes.
3. Recurso conhecido e não provido.